Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA. PROVAS INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação pressupõe a comprovação inequívoca da autoria e materialidade do delito, o que não se verifica no caso concreto, em que não se comprovou a intenção de difusão ilícita da droga.
2. A palavra das testemunhas policiais, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, apresentando relevante força probatória, no entanto, ela deve ser corroborada por outro elemento de prova, o que não ocorreu no caso.
3. Embora exista uma probabilidade considerável de que o réu tenha violado a norma proibitiva do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao trazer consigo, para fins de distribuição ilícita, 5 (cinco) porções de substância entorpecente, não se nega que existe, em seu benefício, uma dúvida quanto a essa circunstância, a qual lhe favorece e impede a manutenção do decreto condenatório.
4. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por mais de 24 horas e ter sido impostas medidas cautelares, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
5. Recurso provido.